Tribunal: TJSP
Processo: 2185081-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença que julgou procedentes Embargos à Execução – Decisão agravada que rejeitou a Impugnação do Município, determinando a incidência de juros moratórios sobre o montante exequendo, fixados em 1% ao mês e contados desde o trânsito em julgado da sentença – Reforma do r. decisório –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença que julgou procedentes Embargos à Execução – Decisão agravada que rejeitou a Impugnação do Município, determinando a incidência de juros moratórios sobre o montante exequendo, fixados em 1% ao mês e contados desde o trânsito em julgado da sentença – Reforma do r. decisório – Possibilidade – Aplicação das teses firmadas nos REs nos 579.531/RS e 870.947/SE, Temas nos 96 e 810 da Repercussão Geral – Juros moratórios que deverão fluir desde o protocolo do incidente de cumprimento de sentença – Incidência do índice de juros utilizado na caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2185081-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado BADIA E QUARTIM - ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185081-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10153
2
Agravo de Instrumento no 2185081-90.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Paulo
Agravada: Badia e Quartim Advogados
Comarca: São Paulo
Juíza de origem: Ana Paula Marconato Simões
VOTO No 10.153
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
sentença que julgou procedentes Embargos à Execução Decisão
agravada que rejeitou a Impugnação do Município, determinando a
incidência de juros moratórios sobre o montante exequendo,
fixados em 1% ao mês e contados desde o trânsito em julgado da
sentença Reforma do r. decisório Possibilidade Aplicação das
teses firmadas nos REs nos 579.531/RS e 870.947/SE, Temas nos
96 e 810 da Repercussão Geral Juros moratórios que deverão
fluir desde o protocolo do incidente de cumprimento de sentença
Incidência do índice de juros utilizado na caderneta de poupança,
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de São Paulo, em incidente de Cumprimento de Sentença referente
a honorários sucumbenciais, instaurado por Badia e Quartim Advogados, em face da
r. decisão de fls. 102/104, proferida pelo D. Juízo a quo, que rejeitou a impugnação
por ela ofertada, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% “sobre a diferença entre o valor reconhecido como devido e aquele apontado
como correto em impugnação”.
Aduz a insurgente, em síntese, que, na contramão
do que foi decidido, os juros de mora devem incidir somente depois de decorrido o
prazo para pagamento do precatório ou RPV. Defende, subsidiariamente, o cômputo
dos juros apenas a partir da data de realização do cálculo que instruirá o precatório
ou o ofício requisitório. Alega, ainda, que “a condenação ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185081-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10153
3
honorários advocatícios não tem natureza tributária, de modo que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sendo incabível, pois, a
aplicação do percentual de 1% ao mês”. Busca, ao final, o provimento do recurso.
Não houve pedido liminar.
O tempestivo recurso foi recebido e processado.
Dispensadas as informações do d. Juízo a quo, houve a oferta de contraminuta (fls.
79/85) e, ato contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo comporta parcial acolhimento.
É pacífica a jurisprudência pátria em relação à
possibilidade da incidência de juros moratórios sobre honorários advocatícios,
ainda que não estipulados expressamente pela sentença condenatória.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TERMO 'A QUO': TRÂNSITO EM
JULGADO
DA
SENTENÇA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA 254 DO STF. ART. 535, II, DO CPC. (...)
Tratam os autos de embargos à execução opostos pela
Fazenda Nacional alegando excesso de execução
devido à inclusão de juros de mora a partir do trânsito
em julgado da sentença. O acórdão recorrido se
pronunciou no mesmo sentido do entendimento
adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se
manifestou sobre a possibilidade de incidência de
juros de mora sobre a verba honorária quando
caracterizada a mora do devedor, não havendo
necessidade de previsão expressa na sentença
exequenda, entendimento que se coaduna com a
inteligência da Súmula n. 254 do STF: 'Incluem-se os
juros moratórios na liquidação, embora omisso o
pedido inicial ou a condenação'. Precedentes: REsp
771.029/MG,
DJe
09/11/2009;
AgRg
no
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185081-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10153
4
1.104.378/RS, DJe 31/08/2009. 4. Recurso especial não
provido.”
(REsp 1257257/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, D.J. 27/09/2011, DJe 03/10/2011) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 165,
458, I e II, E 535 DO CPC. JULGAMENTO
CONTRÁRIO
À
PARTE.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO 'A
QUO'. TRÂNSITO EM JULGADO. (...) Os juros
moratórios incidem no cálculo dos honorários
advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto
ou da sentença em que foram fixados. 3. Recurso
especial provido.”
(REsp no 771.029/MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, D.J. 27/20/2009) (g.n.)
No que tange apenas ao termo inicial dos juros,
contudo, os julgados acima restaram superados.
O E. STF, no julgamento do RE no 579.531/RS,
publicado em 30/06/2017, Tema no 96 da Repercussão Geral, fixou a tese de que
"incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição de pequeno valor ou precatório". Especificamente
em relação ao termo inicial dos juros, o Min. Dias Toffoli, em seu voto, pontuou
que, "dada a inércia da jurisdição e a impossibilidade de a execução ser iniciada
'ex officio', creio que os juros de mora deverão fluir a contar do protocolo do
Cumprimento de Sentença, quando será apresentado o demonstrativo discriminado
e atualizado do crédito".
Esse é, também, o entendimento preconizado por
esta C. Câmara em julgados recentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185081-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10153
5
Decisão que condena a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios
Honorários devidos

Princípio da causalidade Termo inicial dos juros de
mora

Data
da
realização
dos
cálculos
em Cumprimento de Sentença - RE n° 579.431/RS,
julgado sob o regime de repercussão geral Fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança - RE 870.947/SE, julgado
sob o regime de repercussão geral
Correção
monetária Aplicação da Tabela Prática do E. TJSP -
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP
AI no 2086795-14.2019.8.26.0000, Rel.
Henrique Harris Júnior, D.J. 07/08/2019) (g.n.)
O termo inicial dos juros, assim, não deve ser a
data do trânsito em julgado, como estipulado pelo Juízo, mas, sim, a da
apresentação, no incidente de Cumprimento de Sentença, dos cálculos
exequendos, marco que efetivamente inaugura a mora da Fazenda.
Por fim, no tocante ao índice aplicável aos juros,
assim definiu o Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 da Repercussão Geral:
“O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte que disciplina os juros
moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenação oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o- F da Lei 9.494/1997 com redação
dada pela Lei 11.960/2009”
Portanto,
em
conformidade
aos
precedentes
vinculantes do E. STF, o termo inicial dos juros deve ser o protocolo do
cumprimento de sentença (com a apresentação dos cálculos), aplicando-se o índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185081-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10153
6
incidente sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei no 9.494/97,
eis que os honorários possuem natureza não-tributária.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para determinar que incidam, sobre o montante exequendo, juros de
mora contados desde a data do protocolo do incidente de cumprimento de
sentença, aplicando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Silvana M. Mollo
Relatora